Tribunal: TJDFT
Processo: 0018229-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018229-93.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CLEBER FERREIRA BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DANO MORAL. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. 1. O termo inicial para a incidência dos juros de mora no caso de reparação por dano moral decorrente de delito é a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, por se tratar de obrigação extracontratual. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros moratórios no caso de reparação moral decorrente de delito, colacionando julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o termo inicial dos juros de mora no caso de reparação por dano moral decorrente de delito é a data do evento danoso, por se tratar de obrigação extracontratual, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. ..... 3. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1495856/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VITIMA FATAL. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. ESFERAS PENAL E CIVIL. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA No 83/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ. ........ 6. Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. Precedente. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1469104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023